Tribunal: TCU
Processo: 008.723/2000-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas da Coordenação-Geral de Serviços Gerais do Ministério da Agricultura e do Abastecimento - CGSG/MA, referente ao exercício de 1999, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal (peças 136, 137 e 139); Considerando que por meio do Acórdão 915/2014-TCU-Plenário (peça 18), este Tribunal julgou irregulares as contas do Sr. Antônio Juarez Fernandes Machado e aplicou-lhe multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinou o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, conforme disposto no art. 28, I, da Lei no 8.443/1992; Considerando que, mediante o Acórdão 946/2015-TCU-Plenário , corrigido materialmente pelo Acórdão 2585/2015-TCU-Plenário , esta Corte determinou o desconto parcelado da multa imposta ao responsável nos vencimentos, salários ou respectivos proventos, observados os limites previstos na legislação pertinente; Considerando que, a partir daí, o responsável realizou os devidos recolhimentos, conforme se depreende dos comprovantes de pagamentos às peças 80, 82, 86-116, 124, 126-130 e 132-133, corroborados pela pesquisa SISGRU juntada à peça 134, com demonstrativo de débito (multa) acostado à peça 135, evidenciando a quitação, com saldo credor irrisório, no importe de R$ 9,18, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 27 da Lei 8.443/1992, em expedir quitação de dívida ao responsável Antônio Juarez Fernandes Machado, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada por este Tribunal, por meio do Acórdão 915/2014-TCU-Plenário , informando o responsável o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.723/2000-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 1999) 1.1. Apensos: Processo 016.892/1999-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Juarez Fernandes Machado (XXX.878.621-XX); Jairo Vitor Machado (XXX.452.938-XX); Leopoldo Nunes de Melo (XXX.606.003-XX); Neuton de Faria Soares (XXX.102.431-XX); Petrônio Augusto (XXX.623.341-XX); Severino dos Ramos Silva (XXX.243.701-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Serviços Gerais - Mapa. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.